Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-19.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017739-19.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA PESSOA BAILO - CPF: 039.363.721-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA PESSOA BAILO - CPF: 039.363.721-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – MAIORIDADE CIVIL E ECA – PERPETUARIO JURISDICIONIS – IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS DA AÇÃO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO.

1 - A maioridade civil atingida no curso da ação não altera a competência do juízo da infância e juventude, para o processamento e julgamento do feito, estabelecida quando da sua distribuição, por força do princípio da
perpetuatio jurisdicionis
.

2 - O
nomen iuris
da ação, assim como a fundamentação legal invocada, são irrelevantes para a aplicação do Direito ao caso narrado, pelo magistrado, em
atendimento aos brocardos
da mihi factum dabo tibe ius
(dá-me o fato e te dou o direito) e
iura novit curia
(o Tribunal conhece o direito).

3 - Esgotados os meios de tratamento médico pretendido, a usuário do SUS, no Município e/ou Estado, bem como a sua insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual deve ser disponibilizado ao paciente.

4 - Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).

5 - O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

6 - Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se
preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017739-19.2019.8.11.0002

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da denominada
Medida de Proteção
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Bruna Pessoa Bailo, assistida por sua genitora Edna Pessoa Soares, em

desfavor do Município de Alto Garças e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

No caso, em que pesem os argumentos da parte autora, bem como as circunstâncias lamentáveis que a levaram a necessitar do tratamento objeto da ação, em nenhum momento dos autos houve demonstração de que o programa de tratamento na cidade de Brasília/DF era o único a oferecer o tratamento adequado e eficaz para a sua enfermidade.

Por outras palavras, nada há nos autos que comprova a real imprescindibilidade do tratamento naquela especifica instituição, ônus que competia a autora, na forma do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que a autora não trouxe qualquer solicitação de TFD por médico vinculado ao SUS e não foram esgotados todos os meios de tratamento em hospital localizado próximo ao município.

Considerando a ausência de prova mínima do alegado, é possível presumir que a opção pelo tratamento na cidade de Brasília/DF foi uma escolha pessoal do responsável legal pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...) (id. 117355459)

É relatado na inicial que,
a adolescente tutelada, então com 16 (dezesseis) anos, nasceu com má-formação no fêmur (encurtamento no fêmur) e, há aproximadamente 12 (doze) anos, realiza tratamento médico no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília/DF.

Prossegue afirmando que, a tutelada recebeu auxílio do Município de Alto Garças, mediante custeamento das despesas com abastecimento, alimentação e hospedagem na cidade de Brasília/DF, durante o acompanhamento realizado no ano de 2018, por força de decisão judicial, o qual foi interrompido ao argumento de que
aquele processo foi julgado extinto, não havendo mais obrigação ao ente público no fornecimento das despesas
.

Por fim, registra que, o estabelecimento de saúde em questão
é referência no Brasil no tratamento ortopédico, e, diante da carência de recursos financeiros para arcar com as despesas de locomoção, estadia e alimentação naquela cidade, bem como a inércia do ente público em providenciar ajuda de custos
, foi ajuizada a presente ação.

Aportou aos autos ofício nº 0347/2019, advindo do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, disponível no id.

117353998, registrando que
foram anexados relatórios da Rede Sarah, comprovando que a autora faz acompanhamento neste estabelecimento. Não foi anexado relatório do TFD
.

A tutela provisória vindicada foi indeferida (id. 117355452).

Regularmente citados, os Apelados deixaram de apresentar contestação, consoante certidão de id. 117355456.

Ato contínuo, sobreveio sentença, julgando improcedente o pleito, vide id. 117355459.

Em face da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível (id. 117355461), sustentado que existe nos autos
comprovação do histórico de atendimento e tratamento médico de BRUNA PESSOA BAILO no Hospital Sarah Kubistchek em Brasília/DF, bem como o estudo psicossocial realizado demonstra que a família da paciente não possui condições financeiras de custear as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação durante o acompanhamento (fl. 56/57)
, pugnando pela cassação da sentença.

Em contrarrazões, no id. 117355464, o Município de Alto Garças suscita, preliminarmente, a perda do objeto, ao argumento de que, com a maioridade superveniente da tutelada, esta deixou de ter seus direitos amparados pela Lei nº 8.069/1990. No mérito, aduz que inexiste demonstração da necessidade de realização do tratamento na cidade de Brasília/DF, requerendo a manutenção da decisão de piso.

De seu turno, o Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a disponibilização do tratamento requerido neste Estado federativo, o que reforçaria a desnecessidade do custeamento fora do domicílio, e que o pleito afronta aos princípios orçamentários, da reserva do possível e da universalidade do acesso à saúde, consoante id. 117355469.

Certidão de tempestividade do apelo presente no id. 117355467.

Foi certificado, ainda, que a parte Apelante é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme id. 117830983.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id

128664673), manifestou-se
pelo
provimento
do recurso interposto
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes, impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da denominada
Medida de Proteção
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Bruna Pessoa Bailo, assistida por sua genitora Edna Pessoa Soares, em

desfavor do Município de Alto Garças e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

No caso, em que pesem os argumentos da parte autora, bem como as circunstâncias lamentáveis que a levaram a necessitar do tratamento objeto da ação, em nenhum momento dos autos houve demonstração de que o programa de tratamento na cidade de Brasília/DF era o único a oferecer o tratamento adequado e eficaz para a sua enfermidade.

Por outras palavras, nada há nos autos que comprova a real imprescindibilidade do tratamento naquela especifica instituição, ônus que competia a autora, na forma do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que a autora não trouxe qualquer solicitação de TFD por médico vinculado ao SUS e não foram esgotados todos os meios de tratamento em hospital localizado próximo ao município.

Considerando a ausência de prova mínima do alegado, é possível presumir que a opção pelo tratamento na cidade de Brasília/DF foi uma escolha pessoal do responsável legal pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...) (id. 117355459)

Em face da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível (id. 117355461), sustentado que existe nos autos
comprovação do histórico de atendimento e tratamento médico de BRUNA PESSOA BAILO no Hospital Sarah Kubistchek em Brasília/DF, bem como o estudo psicossocial realizado demonstra que a família da paciente não possui condições financeiras de custear as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação durante o acompanhamento (fl. 56/57)
, pugnando pela cassação da sentença.

Em contrarrazões, a Municipalidade Apelada invoca, preliminarmente, a perda do objeto, diante do atingimento da maioridade civil superveniente, pela tutelada, tornando prejudicada a medida de proteção vindicada por não se aplicar ao caso o Estatuto da Criança e do Adolescente

Pois bem.

Antes de deliberar sobre a preliminar invocada, registro que, apesar de atribuído à causa valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos,
verifico que inaplicável a tese fixada em sede de julgamento de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado nº 1, por versar a causa sobre direito arrolado no Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a manutenção do juízo da infância e juventude, onde originariamente proposta ação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-2021, por meio das seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

[Destaquei]

Por oportuno, ressalto que, a alteração superveniente de fato, representada pela maioridade civil da tutelada, atingida no curso da ação, não altera a competência fixada quando da distribuição do feito, em atenção ao princípio do
perpetuatio jurisdicionis
, em consonância com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Pátrios, a exemplo do que se transcreve a seguir:

PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E CENTRASE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ALCANCE DA MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

- É de competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude o julgamento de ações que visam ao fornecimento de serviço de saúde a menor, nos termos dos arts. 148, IV, e 209, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

- A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do art. 43, do CPC.

- Hipótese na qual deve ser reconhecida a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude, uma vez que o cumprimento de sentença deve efetuar-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC) e o alcance da maioridade não afasta a perpetuação da jurisdição
.

(TJMG, Conflito de Competência 1.0000.19.031199-3/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30-7-2019, publicação da súmula em 6-8-2019) [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. MAIORIDADE CIVIL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. JUÍZO EM QUE PROFERIDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Em razão do princípio da perpetuatio jurisdictionis, a maioridade civil alcançada pela parte não subtrai a competência do Juízo da Infância e Juventude.

Compete ao juízo que proferiu a sentença, liquidar ou executar os seus próprios julgados, nos termos do art. 516 do CPC/15.

Conflito conhecido e acolhido
.

(TJMG, Conflito de Competência 1.0000.19.025179-3/000, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30-5-2019, publicação da súmula em 11-6-2019)

Neste ponto, entendo que não merece guarida a tese defensiva de perda do objeto, primeiro porque o direito à saúde discutido não encontra proteção exclusiva no Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando-se de direito social assegurado constitucionalmente a todo brasileiro e estrangeiro residente no país, conforme insculpido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Segundo que, apesar de nomeada a presente ação como
Medida de Proteção com Pedido de Tutela de Urgência,
verifico que, em verdade, o Apelante busca a concretização do dever do Estado (em sentido genérico) de garantir o direito social referido, sendo irrelevante o
nomen iuris
da ação, assim como a fundamentação legal invocada, para a aplicação do direito aos fatos narrados pela parte Apelante, pelo magistrado, em atendimento aos brocardos
da mihi factum dabo tibe ius
(dá-me o fato e te dou o direito) e
iura novit curia
(o Tribunal conhece o direito).

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

AÇÃO ROTULADA DE DECLARATÓRIA - CARÊNCIA RECONHECIDA - IRRELEVÂNCIA DO NOMEM IURIS ATRIBUÍDO - PRINCÍPIO DISPOSITIVO - EFICÁCIA PREPONDERANTE - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO - DIREITO ADQUIRIDO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

O nomem iuris atribuindo à ação é irrelevante. Diante do princípio dispositivo, expresso nas parêmias Da mihi factum dabo tibe ius e juria novit curia, a natureza da ação é determinada pelo conteúdo do pedido formulado. O que se deve perscrutar é a eficácia preponderante da ação, a carga de efetividade que ela contém. O tempo de serviço público já prestado na vigência da redação original do art. 86 da Lei Complementar nº 04/90 deve ser computado para fins de adicionais.

(TJMT, N.U 0026269-94.2003.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26-11-2003, Publicado no DJE 19-12-2003)

E, ainda, da jurisprudência nacional, a seguir representada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERESSE PROCESSUAL - NOMEN IURIS DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA.

- Irrelevante o nomen iuris conferido à ação ou mesmo o embasamento legal no qual se pauta o pedido, devendo os fatos narrados serem devidamente apreciados e julgados, pois aplicáveis os brocardos: da mihi factum, dabo tibi ius (me dá os fatos, e eu te darei o direito), e iura novit curia (o Tribunal conhece o direito).

(TJMG, Apelação Cível 1.0713.16.001888-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 7-2-2019, publicação da súmula em 15-2-2019)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de perda do objeto invocada pelo Município de Alto Garças.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Sistema Único de Saúde – SUS, exige o preenchimento de determinados requisitos positivos e negativos pelo paciente, para que seja possível a sua utilização, entre eles, extrai-se que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (artigo 1º, §1º); que o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (artigo 1º, § 2º); e, ainda, que o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (artigo 2º).

No caso, verifico que tais requisitos foram regularmente preenchidos, pois os documentos de id. 117353994 – pág. 54/55, 59/60 e 65/66 revelam que a tutelada, portadora de fêmur curto congênito, já era beneficiária do TFD interestadual, via Município Apelado, sendo interrompido por questões puramente administrativas (ausência de prestação de contas), o que leva à conclusão do prévio esgotamento de todos os meios de tratamento no próprio Município, financiador da medida, bem como no Estado.

Vislumbro, ainda, que, a tutelada é usuária do sistema público de saúde e faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS (Hospital Sara Kubistchek), com garantido atendimento no município de Brasília/DF, inclusive, com consulta já agendada, revelando, pois, atendimento aos requisitos positivos dispostos na norma regulamentadora referenciada.

Por outro lado, embora o Estado afirme que disponibiliza tratamento gratuito em casos como o do paciente, é de conhecimento geral que o Hospital Sara Kubistchek é referência no tratamento para reabilitação ortopédica e, como a paciente já se encontra em tratamento nesta instituição, comprovadamente desde 2018, não é viável a sua alteração para Hospital deste Estado, a fim de não só garantir o controle da sua restauração, mas também por se revelar menos oneroso aos Apelados, que apenas custearão as despesas de deslocamento para o tratamento, ao invés de arcar com os elevados custos de exames, internação, medicação, cirurgias, entre outros.

Nesse sentido, é direito da paciente ter acesso ao tratamento de que necessita, visto que existe norma específica da Secretaria de Assistência à Saúde prevendo tal possibilidade (Tratamento Fora do Domicílio – TFD), com todas as despesas pagas pelo Poder Público.

Ainda, importa destacar que restou demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da parte Autora, conforme relatório de estudo psicossocial amealhado ao feito, sob id. 117353994 – pág. 54/55.

Dessa forma, entendo que a autorização para o tratamento fora do domicílio requerido pela parte demandante é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente.

Nesse sentido, é o entendimento esposado por este Tribunal,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

2. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados e reconhecida no Tema 793/STF.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ-2ª T. AgInt no REsp 1043168 RS 2008/0065477-8, Rel: Ministro Og Fernandes, j. 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

4. Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(TJMT, N.U 0006566-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16-3-2021, Publicado no DJE 14-7-2021)

Portanto, resta corroborada a real necessidade da paciente tutelada na manutenção do tratamento específico, realizado em outra unidade da federação, comprovada a verossimilhança das suas alegações, vez que a negativa do Estado é contrária ao princípio constitucional que assegura ser dever do Estado e direito fundamental do cidadão o atendimento às necessidades indispensáveis para sua sobrevivência.

No ponto, rememoro que, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária. Confira-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793. Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado, não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA DE SAÚDE – MORTE DA PARTE – CONDENAÇÃO DOS ENTES DEMANDADOS NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA A LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 87, PAR. 1º E 2º DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) ”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. A responsabilidade solidária entre os entes federados revela, sob a ótica da causalidade, que todos dão causa ao ajuizamento das demandas de saúde. Tanto é assim que o direcionamento do cumprimento de eventuais obrigações impostas pelo poder judiciário ocorre tão somente em cumprimento de sentença, na linha dos precedentes supramencionados.

(TJMT, N.U 1002437-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-6-2022, publicado no DJE 21-6-2022)

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema nº 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que
, a parte autora busca o fornecimento de TFD interestadual, que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de competência do Estado de Mato Grosso, consoante veiculado pela Coordenadoria de Regulação, diretamente no
site
da Secretaria de Estado de Saúde – SES (disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/coreg/pagina/245/tratamento-fora-do-domicilio-e-cerac).

Assim, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema nº 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Ademais, ao contrário do alegado pelo Estado, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PASSAGENS ÁREAS – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – RESERVA DO POSSÍVEL – PRECEDENTES DO STF – NÃO CABIMENTO – APELO DESPROVIDO.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para legitimar o injusto inadimplemento de deveres de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – HOSPITAL FEDERAL DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE POLITRAUMATISMOS E PROBLEMAS LOCOMOTORES – NECESSIDADE DEMONSTRADA –– SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias, em todos os graus de complexidade, inclusive, transporte fora do domicílio, quando indispensáveis ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).
(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 11837/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3-4-2017, Publicado no DJE 27-4-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Estado não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nessa toada, asseguro que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008). [Destaquei]

Diante do exposto, rejeito a preliminar de perda do objeto e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar os Apelados, solidariamente, a disponibilizarem Tratamento Fora do Domicílio interestadual em favor da tutelada, com custeamento das despesas de locomoção, alimentação e hospedagem da paciente e um acompanhante na cidade de Brasília/DF, para tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, enquanto se fizer necessário, direcionando-se o cumprimento e ônus financeiro correspondente, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022